Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de obrigação de fazer que tem como objeto a transferência de unidades de garagem.
2. Nesse sentido, verifica-se que não se trata de discussão relacionada acerca da propriedade ou do direito de adjudicar as vagas de garagem, uma vez que, a causa de pedir da ação principal tem como fundamento o inadimplemento de cláusula contratual por parte da requerida, afastando a incidência da regra do foro rei sitae, nos termos do artigo 47 do CPC.
3. A demanda versa sobre direito pessoal referente a obrigação de fazer para lavrar a escritura pública, obrigação prevista em contrato.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.